Tribunal: TJES
Processo: 0006316-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006316-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDEVALDO ADAO FELIPE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM NA APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. 1.
A prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, configura matéria de ordem pública, uma vez que envolve interesse geral na estabilidade das relações jurídicas e na segurança do sistema previdenciário.
2.
Por tais motivos, chamo o feito à ordem para, alterando em parte o dispositivo do acórdão, reconhecer a prescrição quinquenal das prestações anteriores à 23/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a questão de ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006316-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: EDEVALDO ADAO FELIPE
Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Questão de Ordem

Após julgamento do recurso de apelação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS peticionou (ID 10751829) arguindo a ocorrência de prescrição quinquenal das prestações anteriores ao ajuizamento da demanda.

Pois bem.

A prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, configura matéria de ordem pública, uma vez que envolve interesse geral na estabilidade das relações jurídicas e na segurança do sistema previdenciário.

Por sua natureza, pode ser conhecida e analisada em qualquer momento processual, independentemente de provocação das partes, não se sujeitando à preclusão consumativa. Essa característica decorre do fato de que a prescrição, nesse contexto, transcende a esfera meramente individual, permitindo sua apreciação
ex officio
pelo magistrado a qualquer tempo.

Por tais motivos,
chamo o feito à ordem
para, alterando em parte o dispositivo do acórdão, reconhecer a prescrição quinquenal das prestações anteriores à 23/06/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.